Tribunal: TJSP
Processo: 1002270-93.2024.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Carta registrada com AR devolvida pelo Correio com anotação "endereço insuficiente". Mora configurada, adotando-se o entendimento fixado pelo STJ nos recursos especiais no 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1132. Sentença reformada. Recurso provido.